Tribunal: TCU
Processo: 018.399/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9496/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno e com o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal relacionado no item 1.1, e em prejudicados, por perda de objeto, os atos relacionados no item 1.2, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.399/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Vinícius Chaves Gontijo (XXX.031.476-XX) 1.2. Interessados: Ana Beatriz Souza Valentin (XXX.072.316-XX); Andson Miranda Oliveira (XXX.973.086-XX); Eduardo Machado (XXX.685.146-XX); Isamara Torres da Silva (XXX.850.636-XX); Juliane Almeida Pereira (XXX.152.226-XX); Luiz Philipe Duarte Silva (XXX.581.116-XX); Natália Batista Andrade (XXX.892.276-XX); Renata Silva Dias Martins (XXX.021.398-XX); Vanessa de Souza Ferreira (XXX.390.366-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.